Tribunal: TJES
Processo: 5002065-97.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002065-97.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: MARCO DA SILVA BRITO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE E AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA (AUXÍLIO-DOENÇA). MESMO FATO GERADOR. ACUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO E COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de auxílio-acidente a segurado que sofreu lesão consolidada em dedos da mão esquerda, pretendendo a autarquia a reforma do julgado para que seja vedada a acumulação do referido benefício com o auxílio por incapacidade temporária derivado do mesmo acidente de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir, em sede preliminar, se a matéria relativa à compensação de benefícios pode ser apreciada na fase de conhecimento; e (ii) estabelecer se é possível a percepção cumulativa de auxílio-acidente com auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença) quando ambos decorrem do mesmo fato gerador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste óbice a que o órgão julgador estabeleça, ainda na fase de conhecimento, as balizas da condenação e a modulação de seus efeitos financeiros, visando evitar o enriquecimento ilícito e a percepção de verbas inacumuláveis, o que afasta a preliminar de inadequação da via eleita.

O auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, conforme a dicção expressa do art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91.

A legislação previdenciária e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça vedam a acumulação do auxílio-acidente com o auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) quando originários do mesmo fato gerador.

O benefício de auxílio-acidente deve ser suspenso nos períodos de reabertura ou gozo de auxílio por incapacidade temporária motivado pelo mesmo infortúnio, nos termos do art. 104, § 6º, do Decreto nº 3.048/99.

O exercício do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição, fundamentado em tese jurídica amplamente aceita, não caracteriza litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É indevida a acumulação do benefício de auxílio-acidente com o auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença) quando ambos decorrerem do mesmo fato gerador.

O pagamento do auxílio-acidente deve ser suspenso durante os períodos em que o segurado perceber auxílio-doença motivado pela mesma lesão ou acidente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, art. 86, § 2º; Decreto nº 3.048/1999, art. 104, § 6º; CPC/2015, art. 80.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível, por meio da qual pretende o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
a reforma parcial da r. sentença (id. 15652844) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na ação previdenciária ajuizada por
Marco da Silva Brito
, condenando a autarquia à implementação do benefício de auxílio-acidente desde 25/10/2023.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a impossibilidade de pagamento concomitante do auxílio-acidente com o auxílio por incapacidade temporária (NB 648.223.450-3), uma vez que ambos derivam do mesmo fato gerador (acidente de trabalho ocorrido em 05/10/2023); e (ii) a necessidade de reforma do julgado para determinar a suspensão do auxílio-acidente nos períodos em que houve o gozo do benefício de auxílio-doença.

Segundo se depreende, a lide versa sobre a concessão de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho sofrido pelo autor em 05/10/2023, o qual resultou em rigidez traumática de quatro dedos da mão esquerda, conforme atestado em laudo pericial judicial.

A sentença hostilizada julgou procedente em parte a pretensão, sob o fundamento de que, consolidada a lesão com redução da capacidade laboral para a atividade habitual, faz o segurado jus ao auxílio-acidente, fixando o termo inicial em 25/10/2023.

Cinge-se a controvérsia, em sede preliminar, à adequação do recurso para discutir a compensação de benefícios e, no mérito, à possibilidade de acumulação do auxílio-acidente com o auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) oriundos do mesmo infortúnio, bem como à ocorrência de litigância de má-fé.

DA PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Em sede de contrarrazões, o apelado suscitou preliminar de inadequação da via eleita, sob o argumento de que a matéria atinente à compensação de valores deve ser relegada à fase de cumprimento de sentença.

Em que pesem os judiciosos argumentos do recorrido, a despeito de a apuração de cálculos ser própria da fase de liquidação, inexiste óbice a que o órgão julgador, desde a fase de conhecimento, estabeleça as balizas da condenação e a modulação de seus efeitos financeiros, visando evitar o enriquecimento ilícito e a percepção de verbas inacumuláveis.

Destarte, rejeito a preliminar em apreço.

DO MÉRITO

Desde logo, registro que, a meu ver, a insurgência recursal do INSS revela-se legítima.

Conforme jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE, DECORRENTES DO MESMO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) II. Trata-se, na origem, de ação ordinária, proposta pela parte ora agravante, objetivando a concessão o auxílio-acidente, em decorrência de acidente de trabalho. O Tribunal de origem deu provimento ao apelo da autarquia previdenciária, para julgar improcedente a demanda, porquanto impossível a percepção conjunta de auxílio-doença e auxílio-acidente, considerando que são decorrentes do mesmo fato gerador.
III. Acórdão recorrido em harmonia com a firme jurisprudência desta Corte, que, reiteradamente, afirma a impossibilidade de cumulação do auxílio-acidente com o auxílio-doença, quando originados do mesmo fato gerador.
IV. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt no AREsp 363.721/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS DE AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE QUANDO DECORREM DO MESMO FATO GERADOR.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DO SEGURADO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É indevida a cumulação do auxílio-acidente com o auxílio-doença quando decorrentes do mesmo fato gerador. Precedentes: AgRg no AREsp. 218.738/DF, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 27.3.2014; AgRg no AREsp 152.315/SE, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 25.5.2012; AgRg nos EDcl no REsp. 1.145.122 / RJ, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 27.4.2012.
2. Agravo Regimental do Segurado a que se nega provimento. (STJ; AgRg no AREsp 384.935/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 27/04/2017)

A esse respeito, sublinhe-se que o art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91, é claro ao dispor que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Complementarmente, o art. 104, § 6º, do Decreto nº 3.048/99 prevê que, em caso de reabertura de auxílio por incapacidade temporária pelo mesmo acidente, o auxílio-acidente deverá ser suspenso até a nova cessação.

No caso, observa-se que o autor passou a receber o benefício NB 648.223.450-3 (auxílio por incapacidade temporária) em 04/03/2024, também em decorrência do acidente de 05/10/2023. Destarte, a manutenção da sentença tal como lançada permitiria a cumulação indevida de benefícios por idêntico fato gerador, o que confronta diretamente o ordenamento jurídico e a orientação sufragada pelos Tribunais Superiores.

Nesse mesmo sentido a jurisprudência deste Egrégio Sodalício, senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ARTIGO 21, INCISO I, DA LEI 8213/91. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA. AUXÍLIO-ACIDENTE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO.

I. Em matéria acidentária, para a concessão do respectivo benefício, revela-se necessária a existência de nexo de causalidade entre a doença ocupacional e a atividade laborativa desempenhada, bem como a existência de sequelas que impliquem a redução total ou parcial da capacidade funcional.

II. No caso, restou comprovado que em decorrência das condições de trabalho, o segurado desenvolveu patologia em sua coluna cervical, subsistindo incapacidade parcial e definitiva.

III. Evidenciada a consolidação das lesões decorrentes do acidente sofrido nos termos do artigo 21, inciso I, da Lei 8213/91, e a constatação de sequelas que implicam a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, o segurado fará jus ao recebimento do benefício de auxílio-acidente, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício (artigo 86, da Lei nº 8.213/91), cujo termo inicial corresponderá ao dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença NB 520.309.483-3 (DCB 19.12.2018), independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado,
vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria, nos termos do artigo 86, § 2º, da Lei 8.213/91, ou eventual auxílio-doença originado do mesmo fato gerador
.

IV. Por tratar a hipótese vertente de condenação pertinente a débito de natureza previdenciária, os juros, devidos a partir da citação, corresponderão aos incidentes nos depósitos em poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com a redação conferida pela Lei 11960/09, e a correção monetária, contabilizada a partir do vencimento das respectivas prestações, será pelo INPC, conforme previsão específica do artigo 41-A, da Lei n. 8.213/91. Ressalve-se, contudo, que, após a entrada em vigor da EC 113/21 (DOU 9.12.2021), incidirá sobre as parcelas previdenciárias apenas a Taxa SELIC, a qual cumula juros e correção monetária.

V. Tratando-se de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, a definição da verba honorária sucumbencial deverá ser realizada por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II, do CPC/15, observando-se o prescrito na Súmula 111, do e. STJ.

VI. Remessa Necessária conhecida. Sentença reformada. Recurso prejudicado. (TJES - Apelação Cível e Remessa Necessária n° 5000493-24.2023.8.08.0021 - 2ª Câmara Cível - Relator Des. Jorge Henrique Valle dos Santos - julgamento virtual de 16 a 22/05/2025).

Destarte, forçoso concluir que assiste razão à autarquia apelante, pois o pagamento do auxílio-acidente não deve retroagir para períodos em que o segurado ainda estava sob o amparo da incapacidade temporária (auxílio-doença) pelo mesmo fato.

Noutro viés, quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado pelo apelado, não vislumbro a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, tendo a recorrente limitando-se a exercer o seu direito de defesa e o duplo grau de jurisdição, fundamentando sua pretensão em provas documentais idôneas e em tese jurídica amplamente aceita.

Assim sendo, a reforma parcial da sentença impugnada é medida que se impõe, a fim de que seja observada a regra da inacumulabilidade de benefícios previdenciários de mesma origem.

Do exposto, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para determinar que o benefício de auxílio-acidente seja suspenso nos períodos em que o autor esteve ou venha a estar em gozo de auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença) decorrente do mesmo acidente de trabalho (05/10/2023), autorizando a compensação de eventuais valores pagos em duplicidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)